Tribunal: STF
Processo: RE 87116
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. FIXOU-SE A JURISPRUDÊNCIA NO
SENTIDO DE QUE, SE VENDIDA A COISA ALIENADA FIDUCIARIAMENTE, HÁ
SALDO DEVEDOR, PODE O CREDOR, POR ELE, EXECUTAR O DEVEDOR E SEU
AVALISTA, PELA NOTA PROMISSORIA EMITIDA TAMBÉM EM GARANTIA DA
QUANTIA MUTUAMENTE, PELO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DOS PARAGRAFOS 4 E 5
DO ART. 66 DA LEI N.4.728, DE 1965, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI
N 911/69, BEM COMO DOS ARTS. 2, 5 E 6 DO ÚLTIMO DESSES DIPLOMAS
LEGAIS. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO QUANTO AO DISSIDIO MAS
NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA NS. 292 E 282.